Tribunal: TJDFT
Processo: 0700740-49.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700740-49.2022.8.07.0009 RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDOS: G. S. M. M., JEYSEL DE PAULA MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REEMBOLSO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESOLUÇÃO NORMATIVA 539/2022 DA ANS. MÉTODO ABA E DENVER. COBERTURA. DANOS MATERIAIS. REEMBOLSO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO PELO MÉTODO INDICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO. 1. Conforme jurisprudência dominante desta Corte Distrital, a tenra idade do menor revela, por si só, sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, independentemente da situação financeira de seus genitores. Preliminar rejeitada. 2. Devem ser aplicados aos contratos de seguro de saúde as disposições insertas na Lei n° 9.656/98 e no Código de Defesa do Consumidor – Lei n° 8.078/90. 3. Com o advento da Resolução Normativa 539/ANS, passou a ser obrigatória, a partir de 1o de julho de 2022, a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com Transtorno do Espectro do Autista. 4. A realização do tratamento multidisciplinar na forma prescrita pela médica especialista, deflui que a equoterapia e a musicoterapia são necessárias ao desenvolvimento da criança, prevalecendo o entendimento de que a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de patologia coberta cabe ao médico ou ao profissional habilitado, não ao plano de saúde. 5. Será devido o reembolso integral das despesas comprovadas com os atendimentos, uma vez que a ré não trouxe nenhuma informação acerca da capacitação dos profissionais nas técnicas específicas descritas na prescrição médica em sua rede credenciada. 6. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja, a condenação, os honorários advocatícios não devem ser fixados com fundamento na equidade, e, sim, nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC. 7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega violação aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, 54, §4o, do CDC, e 16, inciso VI, da Lei 9.565/98, sustentando que nem o contrato de plano de saúde tampouco o rol de procedimentos da ANS prevê a cobertura para os tratamentos de musicoterapia e equoterapia, razão pela qual não há que se falar em reembolso integral das terapias ou da diferença a reembolsada de forma administrativa pela insurgente. Defende a taxatividade do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, 54, §4o do CDC, 16, inciso VI, da Lei 9.565/98, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer a obrigatoriedade de custeio de terapias envolvendo equipes multidisciplinares para o tratamento de TEA, inclusive no que diz respeito especificamente à prescrição de equoterapia e musicoterapia” (AgInt no REsp n. 2.154.016/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003